Tribunal: TJMT
Processo: 1040264-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040264-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVANTE), JAQUELINE DA SILVA TEXEIRA - CPF: 942.542.061-00 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DE SENTENÇA PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA DA SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da empresa executada para pagamento do débito no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de multa e honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, sem análise da suficiência do pagamento espontâneo já realizado.

II. Questão em discussão

Saber se a ausência de análise judicial quanto à suficiência do depósito impede o prosseguimento da execução com os ônus previstos no art. 523, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 526 do CPC disciplina o cumprimento espontâneo da sentença pelo devedor, antes da intimação judicial, com submissão do valor depositado ao contraditório.

Nos termos do §2o do referido dispositivo, a incidência de multa e honorários condiciona-se à prévia conclusão judicial quanto à insuficiência do depósito.

A decisão agravada, ao aplicar diretamente o art. 523, §1o, do CPC, sem apreciar o pedido de extinção da execução e a impugnação apresentada, contrariou o procedimento legal e incorreu em ausência de fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"No cumprimento espontâneo de sentença, realizado antes da intimação judicial e nos moldes do art. 526 do CPC, a incidência da multa e dos honorários de que trata o art. 523, §1o, do CPC somente é cabível após a conclusão judicial acerca da insuficiência do depósito."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, §1o, IV, 523, §1o, e 526, §§1o a 3o.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pôr do Sol Urbanizações Ltda. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença oriunda da ação de resolução contratual que lhe move Jaqueline da Silva Teixeira, determinou a intimação da agravante para pagamento do débito no prazo legal, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como a adoção dos atos executivos subsequentes.

Inconformada, a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o juízo deixou de enfrentar argumentos relevantes por ela suscitados, especialmente quanto ao reconhecimento do cumprimento integral da obrigação e ao pedido de extinção da execução, bem como que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, defende, em suma, que realizou depósito judicial espontâneo da quantia devida, com inequívoco propósito de adimplemento da obrigação imposta no título executivo judicial, razão pela qual entende indevida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como ilegítimo o prosseguimento da marcha executiva. Ressalta, ainda, que as manifestações apresentadas pela parte adversa na fase executiva teriam sido equivocadamente recebidas como novo pedido de cumprimento de sentença, quando, a seu ver, deveriam ser tratadas como impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, além de sustentar que houve afronta aos limites objetivos do título executivo judicial. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipado recursal foi indeferido (id.

329522356).

A agravada apresentou contraminuta (id. 330097396), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Pôr do Sol Urbanizações Ltda. move ação de resolução contratual em desfavor de Jaqueline da Silva Teixeira, objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em razão do inadimplemento contratual da requerida, com a consequente retomada do bem e a definição acerca da restituição parcial dos valores pagos.

Durante a regular marcha processual, a douta Magistrada
a quo
proferiu sentença de mérito julgando parcialmente procedentes o pedido inicial e a reconvenção, determinando a resolução contratual, além da restituição dos valores pagos, com retenção de 10% em favor da autora, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Transitada em julgado a sentença, a Pôr do Sol Urbanizações Ltda. promoveu o cumprimento voluntário da sentença, apresentando memória de cálculo na qual considerou apenas sete parcelas pagas, apurando o valor de R$ 20.550,44, quantia esta que foi depositada judicialmente de forma espontânea, acompanhada de pedido expresso de extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (id. 182403587).

Na sequência, Jaqueline da Silva Teixeira apresentou manifestações nos autos, apontando inconformidade com os cálculos apresentados, sustentando que a sentença reconheceu o pagamento de 09 parcelas, e não 07, bem como que os juros moratórios deveriam incidir conforme os parâmetros fixados no título judicial. A partir desses critérios, indicou a existência de saldo remanescente, inicialmente no valor de R$ 9.372,59, posteriormente atualizado para R$ 10.046,25, requerendo o prosseguimento da execução para a satisfação integral do crédito.

Diante desse contexto, a douta Magistrada
a quo
proferiu decisão determinando a intimação da empresa executada para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, além da adoção dos atos executivos subsequentes (id. 205771771).

Inconformada, a agravante Pôr do Sol Urbanizações Ltda. opôs embargos de declaração, alegando omissões e obscuridades na decisão, especialmente no que tange à ausência de apreciação do pedido de extinção da execução, à alegada inadequação da qualificação das manifestações da credora como novo cumprimento de sentença, e à suposta violação dos limites do título executivo judicial (id. 206056373).

Em decisão integrativa, os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que a decisão embargada encontrava-se devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, bem como que a via eleita não se prestava à rediscussão da matéria decidida (id. 213697408)

Contra essa decisão, insurge-se a agravante por meio do presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que houve adimplemento integral da obrigação, uma vez que realizou depósito judicial espontâneo do valor que entende devido, com pedido de extinção da execução, razão pela qual não seria cabível a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, nem o prosseguimento dos atos executivos.

Segue argumentando que a decisão agravada e aquela que rejeitou os embargos de declaração incorrem em negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentarem adequadamente as teses suscitadas, especialmente quanto à suficiência do pagamento realizado, à correta qualificação das manifestações da parte contrária e à observância dos limites do título executivo judicial.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisum
, com o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação, a extinção da execução e o afastamento da multa e dos honorários.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada, que determinou a intimação da empresa agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento do débito, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Dito isso, é sabido, como regra geral, que o cumprimento de sentença inicia-se por iniciativa do exequente, mediante requerimento, ocasião em que o executado é intimado para pagamento do débito no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 e ss. do CPC.

Todavia, o próprio Código de Processo Civil admite que o cumprimento da sentença possa ser iniciado pelo devedor/executado, de forma espontânea, antes mesmo de qualquer intimação judicial, conforme dispõe expressamente o art. 526 do diploma processual, cujo
caput
estabelece que:

“É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.”

Na mesma linha, o §1o do referido dispositivo prevê que o credor será ouvido, no prazo de 05 dias, para, querendo, impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do valor incontroverso.

Não obstante, o §2o condiciona a incidência de multa e honorários advocatícios à prévia conclusão judicial acerca da insuficiência do depósito,
verbis
: “
Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes
.”

Concluídas essas premissas, verifica-se que o regime do art. 526 do CPC não se confunde com o previsto no art. 523, pois o primeiro disciplina a hipótese de cumprimento espontâneo da obrigação, em que o executado se antecipa ao impulso do exequente, oferecendo o pagamento do valor que entende devido e submetendo-o ao contraditório.

A propósito, sobre o tema, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero:

“Cumprimento espontâneo e depósito judicial. Ainda que não intimado para o cumprimento da sentença – transitada em julgado ou ainda passível de recurso – pode o devedor espontaneamente satisfazer a obrigação. Pode fazê-lo diretamente ao credor ou, se preferir, valendo-se do procedimento do art. 526, CPC. Segundo este procedimento, pode o devedor depositar em juízo a importância que entende devida, oferecendo discriminativo de cálculo, que inclui os elementos da condenação. Feito esse depósito, deve o autor ser ouvido em cinco dias, podendo aceitar ou impugnar o valor depositado. Aceitando, tem-se por satisfeita a obrigação e extinto o processo (art. 526, §3o, CPC). Do contrário, poderá levantar a quantia depositada como parcela incontroversa, prosseguindo-se quanto ao restante na forma tradicional do cumprimento de sentença, com o acréscimo sobre a diferença da multa de dez por cento e de honorários advocatícios e com a expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 526, §2o, CPC).”
. (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais).

In casu,
verifica-se que, após o trânsito em julgado da sentença, a empresa agravante, na condição de executada no cumprimento de sentença, em razão da condenação que lhe foi imposta ao pagamento da restituição dos valores, compareceu espontaneamente aos autos, antes da intimação para cumprimento da obrigação, apresentando memória discriminada de cálculo, efetuando depósito judicial e requerendo, desde logo, a extinção da execução.

Em seguida, a exequente apresentou petição por meio da qual manifestou discordância quanto aos valores depositados, apontando divergências nos critérios de cálculo e postulando o prosseguimento da execução em relação à diferença que entendia devida, embora tenha nominado sua peça como ‘cumprimento de sentença’ e formulado pedidos com base no art. 523 do Código de Processo Civil

Não obstante esse contexto, o juízo de origem, sem apreciar o pedido de extinção da execução e sem concluir, de forma fundamentada, acerca da suficiência ou insuficiência do depósito realizado, determinou a intimação da executada para pagamento no prazo do art. 523 do CPC, com a cominação da multa e dos honorários advocatícios, além da adoção dos atos executivos subsequentes.

Tal providência mostra-se incompatível com o procedimento previsto no art. 526 do CPC. Na hipótese de cumprimento espontâneo da obrigação, a intimação prevista no art. 523 é dispensável, pois o próprio devedor se adianta em cumprir o comando judicial. Somente após pronunciamento judicial que reconheça a insuficiência do depósito é que se autoriza a incidência da multa e dos honorários, restritos, inclusive, à eventual diferença apurada. A propósito:

“
[...].
Na hipótese de cumprimento espontâneo da obrigação, dispensa-se a intimação do executado para pagamento do débito, prevista no art. 523. Isso porque o próprio devedor se adianta em dar cumprimento a obrigação determinada na sentença. Dessa forma, no caso de insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento e a execução seguira com penhora e atos subsequentes, conforme determina o § 2o do art. 526 do CPC.
(...)”
. (TJRJ, RAI n.o 00441600820238190000, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, 5a Câmara De Direito Privado j. 02.08.2023 – destaquei)

No mesmo sentido, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DESACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - IMPUGNAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NECESSÁRIO - PAGAMENTO DO REMANESCENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 526, caput do CPC, é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. 2. Necessário o prévio pronunciamento judicial sobre eventual insuficiência do depósito para que haja o prosseguimento do cumprimento de sentença.
(...)”.
(TJMG, RAI n.o 42756087520248130000, Rel. Desa. Eveline Felix, 18a Câmara Cível, j. 10.12.2024 – destaquei).

Diante desse quadro, havendo comparecimento espontâneo da executada, com depósito do valor que entendia devido, bem como manifestação da exequente impugnando tal quantia, incumbe ao juízo de origem, nos termos do art. 526, §2o, do CPC, apreciar a suficiência ou não do depósito realizado, delimitando, se for o caso, eventual diferença.

Somente após essa conclusão judicial é que se admite a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente, com o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 2o DO ART. 526 DO CPC/2015 – DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 526 do CPC/2015, autoriza a requerida, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.
No entanto, se o Juízo concluir pela insuficiência do depósito, condenará a requerida ao pagamento do saldo remanescente acrescido de multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, sobre esse valor
.
” (RAI n.o 10218943720208110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara Direito Privado, j. 10.02.2021 – destaquei).

Assim, a ausência de manifestação judicial sobre o pedido formulado pela parte viola o disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Por fim, devo advertir que, conquanto substanciosas as alegações recursais, não é possível, por esta instância revisora, avançar para análise meritória dos pedidos omitidos. A inexistência de pronunciamento do juízo de origem acerca da suficiência do depósito impede o exame do mérito executivo, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser cassada, a fim de que seja observado na origem, o procedimento previsto no art. 526 do CPC, com apreciação da impugnação apresentada e do pedido de extinção da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026